Tribunal: TJDFT
Processo: 0731863-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. NULIDADE. DECISÃO. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO REVOGADA.
1. Pelo princípio do pas de nullité sans grief, a decretação de nulidade está condicionada à comprovação de prejuízo.
2. Verifica-se a nulidade da decisão em razão da ausência de intimação da parte sobre documentos juntados aos autos, quando tal documento influenciar na decisão.
3. Todas as decisões devem estar devidamente fundamentadas, sendo nula a decisão que não analisa, ainda que de forma suscinta, as matérias trazidas pela parte.
4. Sendo possível que os documentos juntados posteriormente influenciem na decisão, faz-se necessária a intimação da parte contrária a respeito, sob pena de cerceamento de defesa.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.